Tribunal: STF
Processo: RHC 240186
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. VERBETE Nº 695 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 844.213/PR (e-doc. 39).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante). O trânsito em julgado do título condenatório veio a ocorrer em 30/10/2018 (e-doc. 5, p. 1). 



    3. Sobreveio manifestação da defesa pugnando pela declaração da extinção da punibilidade diante da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaguariaíva/PR indeferiu o pedido, assentando o não transcurso de lapso temporal (e-doc. 5). 



    4. Em 23/02/2023, o Juízo de origem declarou extinta a punibilidade do recorrente, ante o integral cumprimento da pena (processo nº 4000024-61.2022.8.16.0100) (e-doc. 14). 



    5. O Tribunal de Justiça declarou prejudicado o Habeas Corpus protocolado pela defesa, considerada a perda de objeto, uma vez que, buscado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sobreveio decisão declaratória de extinção da punibilidade em razão do integral cumprimento da reprimenda (e-doc. 12). 



    6. No STJ, a Ministra Presidente indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 17), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.  



    7. Neste recurso, em síntese, a defesa insiste na alegação de prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente com relação ao crime de embriaguez ao volante pelo qual foi condenado. Alega que “operou-se sim a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia (31/10/2.014) até a prolação da sentença (04/08/2.015) e desta até a decisão definitiva perante o STJ e esta Suprem Corte (25/09/2.018), bem como desta até o cumprimento da pena em agosto de 2.022.” Salienta a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de Justiça. 



    8. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem para “declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, impossibilitando, por via de conseqüência, a aplicação dos efeitos penais principais e secundários do crime, bem como extrapenais ou determinar ao Relator na origem que reinicie a apreciação do HC nº 0048449-65.2023.8.16.0000 como entender de direito do pedido originário.”



    9. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de provimento (e-doc. 83).  



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Observa-se que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer foram apreciadas pelas instâncias antecedentes. No STJ, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a inviabilidade do writ, ante a ausência de deliberação colegiada do Tribunal a quo. A decisão foi mantida pela Quinta Turma, no julgamento que resultou o acórdão que é objeto deste recurso. Sendo esse o quadro, a atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Cabe destacar, nos termos como ressaltado pelo Ministério Público Federal, nas contrarrazões, que a denúncia foi recebida em 31/10/2014 e a sentença condenatória publicada em 04/08/2015. O acórdão confirmatório da condenação prolatado pelo Tribunal de Justiça foi publicado em 25/08/2016. A defesa ainda interpôs recursos aos Tribunais Superiores, os quais não foram admitidos, restando configurado o trânsito em julgado da condenação em 30/10/2018. 



    13. À toda evidência, considerando-se o prazo prescricional de três anos aplicado para a condenação do recorrente (de 6 meses de detenção), nos termos do art. 109, inc. VI, do Código Penal, e as causas interruptivas do curso prescricional, previstas no art. 107, incs. I e IV, do mesmo Diploma, dentre elas o acórdão alusivo à apelação, não há como se reconhecer a prescrição retroativa entre os marcos legalmente previstos. 



    14. Ademais, a pena imposta ao paciente foi integralmente cumprida, seguindo-se a declaração de extinção da punibilidade. Nos termos do verbete nº 695 da Súmula do Supremo, “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”, uma vez que não subsiste ameaça ou lesão ao direito de locomoção (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal).



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator